Tribunal: CARF
Processo: 13830.720530/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720530/2014-51
ACÓRDÃO
2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE LUTECIA - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ALÍQUOTA SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÓRGÃO PÚBLICO.
No caso de órgãos públicos despersonalizados e sem inscrição própria no
CNPJ, a determinação do grau de risco e alíquota SAT/GILRAT aplicável será
feita com base na atividade preponderante do ente público como um todo,
considerando-se como tal aquela que ocupar o maior número de
segurados empregados em seu âmbito.
PRAZO PARA COMPENSAÇÃO. LC 118/05. GLOSA.
O sujeito passivo tem o prazo de 10 anos para se compensar do que
recolheu indevidamente a título de contribuição previdenciária antes do
início da vigência da LC 118/05, desde que o faça em até 5 anos após esta
data, sob pena de glosa das compensações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido até o presente momento, adoto as razões do
Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
Trata-se de lançamento de ofício, referente ao período de 01/2010 a 12/2012,
com ciência pessoal do contribuinte em 21/03/2014, conforme fls. 3.171, através
do qual foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
-AI no 51.040.793-5, no valor de R$ 462.995,62, mais juros e multa de mora,
referente glosa de compensação indevida;
-AI no 51.040.794-3, no valor de R$ 694.493,40, mais juros de mora,
referente multa isolada de 150% por falsidade na declaração;
-AI no 51.040.795-1, no valor de R$ 255.990,95, mais juros e multa de ofício,
referente diferença de alíquota SAT;
2. Do que consta do Relatório Fiscal de fls. 2.838/2.883, destaca-se:
Glosa de Compensação Indevida – AI 51.040.793-5
2.1. o contribuinte informou que compensou créditos de PIS/PASEP e da
contribuição previdenciária prevista no art. 12, I, “h”, da Lei 8.212/91, declarada
inconstitucional pelo STF, conforme PA no 11444.000094/2010-14 e processo
judicial no 0001008-26.2010.4.03.6116, respectivamente;
2.2. o Despacho Decisório proferido no PA supracitado considerou como “não
formulado” o pedido de restituição do sujeito passivo, em razão da não
utilização do programa PER/DECOMP, porquanto, à época do pedido, já havia
prescrito o direito de se restituir dos valores recolhidos no período de 1995 a
1999, nos termos do art. 39, § 1o, c/c art.
98, § 5o, da IN RFB no 900/08
2.3. é vedada a compensação de crédito de PIS/PASEP com débito de
contribuição previdenciária, consoante art. 26, § único, da Lei 11.457/07, c/c art.
74 da Lei 9.430/96;
2.4. na mencionada demanda judicial, o contribuinte pleiteia o direito de
compensar a contribuição previdenciária sobre os subsídios dos agentes
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
3
políticos do período de 07/1999 a 09/2004 sem a limitação do prazo
prescricional previsto na LC 118/05 e na IN MPS/SRP 15/2006;
2.5. mesmo ciente do prazo prescricional previsto nas normas acima, o sujeito
passivo começou a realizar a compensação em 02/2010, antes do trânsito em
julgado do processo;
2.6. o contribuinte também não cumpriu a exigência prevista no art. 6o, inciso I,
da IN MPS/SRP no 15/2006 e no art. 4o, inciso I, da Portaria MPS no 133/2006,
qual seja, de retificar as GFIP’s, antes de proceder à compensação, excluindo os
exercentes de mandato eletivo, bem como a remuneração proporcional ao
período do dia 1o ao dia 18 da competência 09/2004;
2.7. nas planilhas apresentadas com a demonstração do cálculo das
compensações não constam os valores compensados em cada mês bem como os
saldos remanescentes a compensar;
2.8. os valores compensados pela empresa na planilha relativa aos vereadores
correspondem a 20% de R$ 473,87 (subsídio de 10/1999) multiplicado pelo
número de vereadores do período de 10/1999 a 12/2000 e de R$ 400,00 (subsídio
de 02/2001) multiplicado pelo número de vereadores do período de 01/2001 a
09/2004, e não aos valores efetivamente recolhidos discriminados no item “2.8.1”
(fls. 2.844);
Multa Isolada de 150% por Falsidade na Declaração – AI 51.040.794-3
2.9. ao declarar em GFIP valores a título de compensação sem a ocorrência do
trânsito em julgado da decisão judicial, o sujeito passivo inseriu,
intencionalmente, informação falsa naquele documento;
Diferença de Alíquota SAT – AI 51.040.795-1
2.10. aplicou o percentual de 2% de alíquota SAT no período de 01/2010 a
12/2012, relativo ao CNAE 8411-6/00, sem levar em consideração o FAP de
1,5830 para o ano de 2010; de 1,4572 para o ano de 2011; e de 1,5283 para o ano
de 2012, o que resultaria no SAT ajustado de 3,16%, 2,91% e 3,05%,
respectivamente;
2.11. o contribuinte alegou que o RAT de 2% informado em GFIP estava a maior
que o devido, mesmo quando ajustado pela FAP, pois sua atividade
preponderante seria de Educação (Ensino Fundamental), CNAE 8513-9/00, cuja
alíquota é de 1%;
2.12. partindo da premissa de que o enquadramento no CNAE é feito não com
base na natureza jurídica da entidade, mas, sim, com base nas atividades por esta
exercidas, a fiscalização efetuou levantamento com base nas folhas de pagamento
do município, conforme planilha do item “3.3.3” (fls. 2.851/2.877), concluindo
que no período de 01/2010 a 12/2012 a atividade preponderante na Prefeitura
Municipal de Lutécia é a de construção de rodovias e ferrovias pela Secretaria
de Obras e Manutenção, com alíquota de 3%;
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
4
2.13. a diferença do RAT Ajustado não recolhido pelo município consta da tabela
do item 3.3.7 (fls. 2.878);
3. Em 22 de abril de 2014, o contribuinte apresentou impugnações às exigências,
alegando, em síntese, que (fls. 3.287/3.305, 3.469/3.481 e 3.488/3.505):
AI no 51.040.795-1 – Diferença de RAT
3.1. de acordo com a IN RFB no 971/2009 (art. 72, § 1o, inciso I, alínea “c”) e
alterações posteriores, até a IN RFB no 1.453/2014, “os servidores locados em
obras de construção civil não devem ser considerados para fins de
enquadramento da atividade preponderante, quando esta atividade não estiver
vinculada ao objeto social da empresa”;
3.2. a autoridade lançadora justifica o procedimento adotado declarando que “a
desconsideração destes funcionários se dá apenas quando da edificação de obras
por empresa não construtora e sujeita à informação dos funcionários na GFIP
apartados dos demais, o que não ocorre com a Prefeitura”;
3.3. a afirmação acima não está prevista em lei ou ato normativo, é fruto de
interpretação aleatória da autoridade fiscal;
3.4. quando se trata de SERVIÇOS relacionados à construção civil, e não de
execução de obra propriamente dita, não há que se falar em SEFIP apartada;
3.5. a autoridade fiscal não se pronunciou acerca do fundamento legal que o fez
optar pela consideração dos servidores alocados na construção civil, cerceando o
seu direito de defesa;
3.6. o vício na descrição da matéria tributária torna o lançamento nulo,
consoante acórdão no 104-23.0022, de 25/01/2008, da 4a Câmara do 1o Conselho
de Contribuintes;
3.7. os funcionários do SERM – Serviços de Manutenção de Rodovias Municipais
realizam a manutenção das estradas municipais, manutenção de Mata Burro, e
limpeza de esgotos, ou seja, não realizam obras, mas, sim, serviços de
MANUTENÇÃO, conforme indica o próprio nome do órgão;
3.8. o valor destinado ao setor no orçamento municipal de 2011, de apenas R$
374.652,32, demonstra que não se trata de obra;
3.9. quem destina verbas para obras nas estradas municipais é o Estado,
conforme destaque de reportagem em anexo que fala sobre o programa pró-
vicinais;
3.10. simulou o enquadramento, por amostragem, em três meses de cada ano da
autuação, utilizando a mesma base de dados utilizada pela fiscalização,
concluindo que o maior número de funcionários está alocado na EDUCAÇÃO, com
alíquota de 1%;
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
5
3.11. na tabela pode ser verificado que em todos os estabelecimentos há grande
presença de auxiliar de serviços gerais e motoristas, cujas funções exercidas
dependerá da locação destes trabalhadores;
3.12. um motorista que atua na educação deve ser enquadrado no código 4924-
8/00 9 (transporte municipal); outro que estiver locado na educação vinculado
às atividades de merenda lida com transporte de cargas, e deve ser enquadrado
no código 5320-2/00; o motorista locado na saúde faz transportes ambulatoriais
e deve ser enquadrado no código 8622-4/00;
3.13. no estabelecimento “OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS” é
possível identificar que funções como almoxarifado, fiscal urbano, coletor de
lixo, médico veterinário e jardineiro foram enquadradas com o código 4211-
1/01 (construção de rodovias e ferrovias), o que demonstra a impropriedade da
autuação;
3.14. a observância desses critérios faz toda a diferença no enquadramento da
atividade preponderante, principalmente após a IN RFB no 1.453/2014 que
revogou a alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 72 da IN RFB no 971/2009 que
fazia diferenciação entre atividade fim e atividade meio para fins de
enquadramento;
3.12. a Receita Federal não tem competência para arbitrar o enquadramento feito
pelo contribuinte nos termos do art. 202, § 6o, do RPS;
3.13. O CARF e a Procuradoria da Fazenda através do Parecer 2.120/2011 já
reconheceram a forma de identificação da alíquota RAT nos mesmos moldes;
3.14. de acordo com a Solução de Consulta no 44, de 19/02/2014, interpretando
o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, a atividade preponderante poderá ser
identificada na empresa como um todo, quando possuir apenas um CNPJ, ou por
estabelecimento, quando este possuir CNPJ próprio, não podendo haver
penalização em caso de opção por este último critério;
3.15. na tabela anexada à defesa calculou a atividade preponderante por
estabelecimento, depois reuniu a atividade preponderante de cada
estabelecimento e, entre estas, optou por aquela que reunia o maior número de
servidores;
3.16. convertendo a referida tabela para apuração da atividade preponderante na
empresa como um todo e não por estabelecimento tem-se o mesmo valor, a
exemplo do mês de janeiro/2010 (fls. 3.298);
3.17. de fato, houve omissão no preenchimento do FAP nas GFIP’s, mas também
houve equívoco na utilização da alíquota RAT de 2%, quando o correto seria de
1%;
3.18. a fiscalização não atentou para as recomendações da Solução de Consulta
no 44/2014, segundo as quais o enquadramento das atividades dos órgãos
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
6
públicos deve ser feito observando-se todos os desdobramentos dos códigos
CNAE (Seção, Divisão, Grupo, Classe, Subclasse, além das notas explicativas);
3.19. de acordo com o item 84.11-6 (CNAE FISCAL) da Portaria da Secretaria de
Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho no 76, de
21/11/2008, em anexo, que alterou o Quadro I da NR no 4, do Ministério do
Trabalho e Emprego, a Administração Pública em Geral possui grau de risco 1
(leve);
3.20. deve prevalecer o enquadramento estabelecido pelo órgão técnico do
Ministério do Trabalho, nos termos do art. 22, § 3o, da Lei 8.212/91;
AI no 51.040.794-3 – Multa Isolada
3.21. a multa isolada deveria ter sido de 50% nos moldes da Lei 9.430/96, art.
74, § 17, c/c § 15, incluídos pela Lei 12.249/10, visto que não há comprovação de
fraude;
3.22. somente em caso de comprovação do evidente intuito de fraude poderia a
fiscalização impor a multa isolada de 150%;
3.23. consoante art. 112 de CTN, em caso de dúvida, interpreta-se de maneira
mais favorável ao acusado a lei tributária que defina infrações ou comine
penalidades;
3.24. a multa de ofício de 20% não poderia ter sido cumulada com a multa isolada
de 150%;
3.25. a nova redação do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, alterado pela MP 303/96,
veda a possibilidade a possibilidade de cobrança de multa isolada cumulada com
multa de ofício;
AI no 51.040.793-5 – Glosa de Compensação
3.26. se utilizou a tese dos “cinco mais cinco” para contagem da prescrição, não o
fez para o valor total da compensação;
3.27. o correto seria a glosa apenas do período de 1999, e não do período de
1999 a 2004;
3.28. em 17/08/2010, a 2a Turma da Câmara Superior do CARF firmou
entendimento de que o início da contagem do prazo decadencial para que o
contribuinte possa pedir restituição de tributos declarados inconstitucionais pelo
STF é a data da publicação da Resolução do Senado Federal;
3.29. em recente decisão, através do acórdão no 102-46161, de 25/11/2013, o
CARF reafirmou o entendimento acima;
3.30. de acordo com o Parecer COSIT no 58, de 1998, a contagem se inicia a partir
da data do ato que concede ao contribuinte o efetivo direito de pleitear a
restituição;
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
7
3.31. este entendimento está previsto de forma expressa no § 2o do art. 1o do
Decreto no 2.346/97;
3.32. o STJ de igual modo legitima o procedimento adotado, consoante AIERESP
no 644736/PE, de 06/06/2007;
3.33. a retificação da GFIP não é condicionante para a legitimação da
compensação realizada;
3.34. sendo a GFIP uma forma de lançamento de tributo por homologação, o
reexame dos valores lançados é tarefa exclusiva do auditor fiscal, não cabendo ao
contribuinte qualquer responsabilidade pela retificação daquele documento;
3.35. ao efetuar a glosa da compensação, a RFB fere frontalmente o art. 1o da
Portaria MPS no 133/06 e se omite em relação ao dever de promover a retificação
da GFIP;
3.36. ao contribuinte cabe apenas informar em GFIP o período a que se refere a
compensação;
3.37. qualquer exigência de retificação de GFIP, por se tratar de disposição acerca
de lançamento, somente poderia ser instituída por lei complementar, nos termos
do art. 146, III, b, da CF;
3.38. com relação ao fato de os valores a compensar terem sido feitos com base
em estimativas de recolhimentos (R$ 473,87 para o período de 10/1999 a
12/2000 e R$ 400,00 para o período de 01/2001 a 09/2004, multiplicado pelo
número de vereadores de cada exercício), e não com base nos valores reais, tendo
a fiscalização tomado ciência do que foi efetivamente recolhido, deveria ter
glosado somente a diferença a maior, e não o valor total;
Em 27 de maio de 2015, a 12a Turma da DRJ/RJO, por intermédio do Acórdão no 12-
76.555, por unanimidade de votos, em DEU PARCIAL PROVIMENTO à impugnação do sujeito
passivo, reconhecendo a IMPROCEDÊNCIA do AI no 51.040.794-3, relativo à multa de ofício, e
mantendo os Autos de Infração abaixo:
a) AI no 51.040.793-5, no valor de R$ 462.995,62, mais juros e multa de mora;
b) AI no 51.040.795-1, no valor de R$ 255.990,95, mais juros e multa de ofício
O Município interpôs, tempestivamente, seu Recurso Voluntário com reiteração das
razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório (e aqui já transcritas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
8
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Apesar do Recorrente reiterar suas razões de direito e de defesa já expostas em seu
instrumento impugnatório, a decisão de piso é irretocável, conforme verificar-se-á abaixo.
AI no 51.040.795-1 – Diferença de RAT
Primeiramente, recordemos que, com base nas folhas de pagamento do
contribuinte, a autoridade fiscal efetuou o levantamento do item “3.3.3” (fls. 2.851/2.877),
concluindo que no período do lançamento a atividade preponderante foi a de “construção de
rodovias e ferrovias”, CNAE 4211-1/01, pela Secretaria de Obras e Manutenção, cuja alíquota é de
3%.
A fim de corroborar tal postura, a autoridade fiscal, também, confeccionou a
planilha de fls. 2.884/3.169, com a identificação de cada servidor considerado no levantamento
acima mencionado, seguido das seguintes informações: lotação, local de trabalho, cargo (função),
situação funcional, atividade meio/fim e CNAE1.
Nessa senda, considerando que o contribuinte possui apenas um CNPJ e desenvolve
diversas atividades econômicas, o seu enquadramento foi realizado em conformidade com o
disposto na alínea “b”, isto é, aferindo-se a preponderância na empresa como um todo, o que, a
meu ver, foi observado no levantamento da fiscalização.
A hipótese de exceção prevista na parte final da alínea “c”, argumentada pelo
Recorrente, somente é aplicável para os casos em que há pluralidade de estabelecimentos e
atividades econômicas e execução de OBRA (não de SERVIÇO) de construção civil.
Isso porque, em tais casos, a matrícula CEI da OBRA é considerada, para todos os
efeitos previdenciários, como um estabelecimento autônomo, recebendo, assim, o mesmo
tratamento dispensado às filiais com CNPJ próprios.

11 De acordo com a a IN RFB no 971/09, o enquadramento no grau de risco é feito do seguinte modo:
Art. 72.
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de risco da atividade, observadas as seguintes
regras: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-se-á na respectiva atividade; (Incluída pela
Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o enquadramento em cada atividade e
prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; (Incluída pela
Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade econômica deverá apurar a atividade
preponderante em cada estabelecimento, na forma da alínea "b", exceto com relação às obras de construção civil, para as quais será
observado o inciso III deste parágrafo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
(...)
III - a obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja construção ou prestação de serviços na área de
construção civil será enquadrada no código CNAE e grau de risco próprios da construção civil, e não da atividade econômica
desenvolvida pela empresa; os trabalhadores alocados na obra não serão considerados para os fins do inciso I; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de 2010)
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
9
E bem por isso, caminha corretamente o Acórdão recorrido ao apontar que: “O fato
de as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Obras e Manutenção se amoldarem ao conceito
de SERVIÇO de construção civil, na verdade, tão somente corrobora o critério adotado pela
autoridade lançadora, uma vez que a abertura de matrícula CEI – que atrai a aplicação da regra
prevista na citada alínea “c” - somente é exigida nos casos de execução de OBRA de construção
civil, conforme disposto do art. 324 da IN RFB no 971/09”.
Já com relação à natureza da atividade (se meio ou fim), cumpre transcrever o
conceito previsto na já revogada alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 72 da IN RFB no 971/09:
“b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento,
cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros”
Observe que o conceito acima leva em consideração, para qualificar uma atividade
como “meio”, o fato de ela beneficiar, “indistintamente”, as diversas outras atividades da
empresa. É dizer: nos termos da norma, atividade-meio é aquela que auxilia ou complementa de
forma difusa, indeterminada, as demais, de modo a não permitir a identificação da parcela da
atividade que está sendo utilizada por estas.
Bem por isso, como asseverou a r. decisão recorrida, as próprias hipóteses previstas
exemplificativamente no preceito em tela (serviços de administração “geral”, recepção,
faturamento, cobrança, contabilidade e vigilância), reforçam a interpretação nesse sentido,
porquanto se trata de atividades em que é impossível realizar-se o destacamento da parcela
atribuída às outras atividades da empresa.
Além disso, não goza de fundamento concreto o argumento aditado pelo
Recorrente em seu Recurso, que a aplicação desta regrada viola o artigo 106 do CTN, pois proíbe-
se a “retroatividade maligna”. Estamos aqui tratando de aplicação expressa do princípio da
legalidade, em decorrência de fatos geradores ocorridos à época, distantes de discussão de
retroatividade benigna de aplicação de multa por penalidade menor. Trata-se, apenas, de
exercício puro de retórica em seu argumento defensivo.
Nessa linha, procedeu corretamente a fiscalização ao enquadrar os motoristas e
auxiliares de serviços gerais nas atividades da Secretaria de Obras e Manutenção.
Ora, tais atividades não se amoldam ao conceito de atividade-meio previsto na
norma acima. Não fosse isso suficiente, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 49/2014, a
atividade preponderante do órgão público será aquela “que ocupa o maior número de segurados
empregados em seu âmbito” - independentemente, portanto, da denominação formal da função.
No que diz respeito às atividades de coletor de lixo, médico veterinário e jardineiro,
ao contrário do que tenta, novamente, argumentar o Recorrente, todas foram enquadradas nos
seus respectivos códigos CNAE, segundo é possível verificar na planilha de fls. 2.884/3.169. Por
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
10
outro lado, as funções de almoxarifado e fiscal urbano (da Secretaria de Obras), por não
constituírem atividades-meio e por terem sido destinadas às atividades de construção de rodovias,
foram enquadradas, de forma correta, no CNAE 4211-1/01.
E, bem por isso, a decisão de piso soluciona, de maneira correta, a suposta não
consideração da planilha juntada pelo Recorrente – o qual clama, novamente, por sua aplicação
em seu Recurso Voluntário.
Observe que a DRJ indica que:
“O enquadramento feito pelo contribuinte, por amostragem, às fls. 3.313/3.347,
provavelmente, desconsiderou as premissas acima. Digo “provavelmente” porque
não há a identificação do CNAE atribuído a cada trabalhador de forma
individualizada, nos moldes do que fez a fiscalização, de modo que não é possível
identificar com segurança o motivo das inconsistências em cada um dos
levantamentos efetuados – pela fiscalização e pelo contribuinte”.
Ora, uma simples planilha, sem identificações de CNAE, de maneira individualizada,
como fez a autoridade fiscal de origem, não dá azo – e muito menos fundamento sólido – para
desconsiderar o levantamento efetuado e discutidos nestes autos. Sem provas suficientemente
concretas, o lançamento há de permanecer, também, neste ponto.
O Recorrente, ainda, reitera em seu Recurso Voluntário que a fiscalização não teria
atentado para as recomendações da Solução de Consulta COSIT no 44/2014, porquanto não teria
observado os desdobramentos dos códigos CNAE (Seção, Divisão, Grupo, Classe, Subclasse e notas
explicativas).
Ocorre, contudo, que no item 3.3.5, às fls. 2.878, a autoridade lançadora assevera
que o enquadramento feito levou em consideração, exatamente, as notas explicativas da
subclasse 4211-1/01, segundo as quais a atividade de “construção de rodovias e ferrovias”
compreende, também, a recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para
passagem de veículos.
Sem razão o Recorrente, portanto, também neste ponto;
No que tange à alegação de que a autoridade fiscal teria “arbitrado” o
enquadramento feito pelo município, tal linha defensiva, também, não merece prosperar. Na
verdade, o que houve foi a “revisão” do autoenquadramento levado a efeito pelo contribuinte,
conforme dispõe o § 6o do art. 202 do RPS2.
Por fim, sobre a aplicabilidade da norma do § 3o do art. 22 da Lei 8.212/91, cumpre
salientar que o referido preceito não atribuiu competência ao atual Ministério do Trabalho e
Emprego para modificar o enquadramento das empresas nos seus respectivos graus de risco.

2 § 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos
valores devidos.
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
11
Na verdade, a norma faz alusão a um único órgão ministerial, “Ministério do
Trabalho “e” da Previdência Social” (atuais Ministérios “do Trabalho e Emprego” e “da Previdência
Social”). Assim, por se tratar de matéria de custeio da Seguridade Social a competência é do
Ministério da Previdência Social, não sendo razoável concluir que após o desmembramento
daquele órgão ministerial tal competência tenha ficado com o Ministério do Trabalho e Emprego.

AI no 51.040.793-5 – Glosa de Compensação
Em relação à aplicabilidade do art. 3o da LC 118/05, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça – STJ consolidou seu entendimento a respeito da matéria no REsp 1002932/SP (DJe de
18/12/2009), julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, há tempos, nos seguintes moldes:
“(...) em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em
vigor da LC 118/05 (09.06.2005), o prazo prescricional para o contribuinte pleitear
a restituição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco,
desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo,
cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto
no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior
os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em
vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada.").
6. Desta sorte, ocorrido o pagamento antecipado do tributo após a vigência da
aludida norma jurídica, o dies a quo do prazo prescricional para a
repetição/compensação é a data do recolhimento indevido.
7. In casu, insurgese o recorrente contra a prescrição qüinqüenal determinada
pelo Tribunal a quo, pleiteando a reforma da decisão para que seja determinada a
prescrição decenal, sendo certo que não houve menção, nas instância ordinárias,
acerca da data em que se efetivaram os recolhimentos indevidos, mercê de a
propositura da ação ter ocorrido em 27.11.2002, razão pela qual forçoso concluir
que os recolhimentos indevidos ocorreram antes do advento da LC 118/2005, por
isso que a tese aplicável é a que considera os 5 anos de decadência da
homologação para a constituição do crédito tributário acrescidos de mais 5 anos
referentes à prescrição da ação”.

Nessa linha, não há o que se acrescentar e/ou modificar a decisão de piso, nos
termos do artigo 114, §2o, I, do novel RICARF:
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
12
“31. Do que se depreende do excerto acima, em suma, o sujeito passivo tem o
direito de compensar em até 10 anos o que recolheu indevidamente antes de
09/06/2005 – data do início da vigência da LC 118/05 -, desde que o faça até
09/06/2010 - cinco anos após esta data. Desse modo, na prática, ninguém terá
menos de cinco nem mais de dez anos para se compensar do indébito.
32. Conforme relatado, no caso sob exame, o contribuinte compensou nas
competências 02/2010, 10/2010 a 06/2011e 09/2012 créditos referentes ao
período de 07/1999 a 09/2004. Assim, tendo em vista o entendimento da
jurisprudência, resta configurada a prescrição no interregno de 10/2010 a
06/2011 e 09/2012, uma vez que posterior à data limite de 09/06/2010.
33. No que diz respeito exclusivamente à competência 02/2010, embora a
compensação tenha sido efetuado dentro do prazo de 5 anos da entrada em vigor
da LC 118/05, o contribuinte não observou a chamada tese dos “cinco mais
cinco”, pelo que começou se compensar de crédito relativo à competência
07/1999 somente após a competência 07/2009, isto é, depois de já ultrapassados
10 anos da ocorrência do fato gerador.
34. Ainda que se admitisse a contagem a partir de 22/06/2005, data da publicação
da Resolução no 26 do Senado Federal, a conclusão seria exatamente a mesma
para o período de 10/2010 a 06/2011 e 09/2012, uma vez que se cuida de período
posterior a 22/06/2010 (5 anos contados da publicação da Resolução).
35. Por outro lado, para a competência 02/2010, em princípio, o direito à
compensação pelo contribuinte estaria assegurado, exceto em razão de inexistir
nos autos qualquer elemento que demonstre a parcela do crédito compensado
neste mês (se é que houve)referente aos subsídios dos agentes políticos. Cabe
relembrar, no ponto, que o município também compensou créditos de PIS/PASEP
que sequer poderiam ter sido compensados com débitos de contribuições
previdenciárias, a teor do art. 26, § único, da Lei 11.457/07, c/c art. 74 da Lei
9.430/96.
36. Quanto à necessidade de retificação das GFIP's, trata-se de exigência imposta
ao sujeito passivo - e não à fiscalização - pelo art. 45 da Instrução Normativa RFB
n.o 900/2008, que assim dispõe:
(...)
37. Em recente decisão, a 3a Câmara da Segunda Seção do CARF corroborou o
entendimento acima, consoante se verifica na ementa do Acórdão no2302-
003.610, de 10/02/2015:
(...)
38. Com relação ao fato de o contribuinte ter calculado os valores dos subsídios
dos vereadores com base em estimativa, embora seja verdade que a glosa deva
recair tão somente sobre a diferença a maior entre o real e o estimado – caso este
fosse o único fundamento para a glosa da compensação -, não é menos verdade
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.575 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720530/2014-51
13
que tal fato demonstra a precariedade com que foi efetuado o encontro de
contas, comprometendo a certeza e liquidez do crédito”.

Diante do exposto, correto o Acórdão recorrido, em relação a este tema.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, para ao final, negar-
lhe provimento.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 3690
DF CARF MF
Original